Tribunal: TRF3
Processo: 5000755-71.2024.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
185/549)

5000755-71.2024.4.03.6112

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000755-71.2024.4.03.6112

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que afastou o reconhecimento de atividade especial e, por consequência, indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria especial. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à valoração da prova pericial, ao indeferimento de prova testemunhal e ao afastamento da exposição a agentes biológicos, requerendo a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da prova pericial e da exposição a agentes biológicos; e (ii) aferir a possibilidade de rediscussão da instrução probatória, especialmente quanto à produção de prova testemunhal, diante da ocorrência de preclusão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

A alegação de necessidade de produção de prova testemunhal não procede, pois houve decisão anterior que indeferiu expressamente tal prova, sem impugnação oportuna pela parte autora, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A pretensão recursal revela tentativa de reabertura da instrução probatória e de modificação do julgado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial, podendo o julgador afastar suas conclusões com base no livre convencimento motivado, conforme art. 479 do CPC.

Concluiu-se que não restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo legítima a prevalência das informações constantes no PPP e demais documentos técnicos.

Não se verifica omissão ou contradição, pois todas as questões relevantes foram enfrentadas de forma suficiente, sendo desnecessária nova manifestação sobre os mesmos fundamentos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. Opera-se a preclusão quanto à produção de prova não impugnada oportunamente, vedando sua rediscussão em momento posterior; 3. O julgador pode afastar as conclusões do laudo pericial, desde que o faça de forma fundamentada, com base no conjunto probatório.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 479; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5058846-70.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 22/06/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 0004560-04.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 09/05/2023; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5001949-77.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 14/06/2024; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5000156-45.2023.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 13/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000755-71.2024.4.03.6112

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A

APELADO: ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 354608077).

A parte autora opôs embargos de declaração (ID.: 354472527), no qual defende a existência de omissão e contradição no julgado, no que se refere à afirmação de que: (i) a conclusão pericial acerca da exposição a agentes biológicos teria se firmado “apenas no relato da requerente e de sua supervisora, feitos no dia da vistoria', desqualificando o conteúdo técnico do laudo e atribuindo à prova pericial natureza meramente testemunhal; (ii) “competia à autora requerer a prova testemunhal” para demonstrar eventual divergência entre as condições reais de labor e aquelas descritas no PPP/LTCAT, sendo que foi expressamente requerida desde a petição inicial, cumulada com o pedido de perícia técnica, sobrevindo, contudo, despacho saneador (Id 324294740) que indeferiu expressamente a produção de prova oral, sendo evidente a contradição pois exige-se prova cuja produção foi formalmente indeferida e cuja substituição foi direcionada à perícia judicial; sendo indispensável enfrentar o indeferimento ou reconhecer a necessidade de complementação instrutória; (iii) “não restou comprovada de forma eficaz qualquer incorreção na profissiografia constante no formulário previdenciário”, atribuindo ao PPP caráter decisivo para afastar o reconhecimento do labor especial, sob o fundamento de que a documentação emitida pela empresa evidenciaria ausência de exposição a agentes biológicos.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

O INSS não se manifestou sobre os embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Sustenta o autor a existência de omissão e contradição no acórdão embargado no que se refere: à desqualificação do conteúdo técnico do laudo, atribuindo-lhe natureza meramente testemunhal; ao reconhecimento da necessidade de complementação instrutória; ao afastamento do reconhecimento do labor especial, sob o fundamento de que a documentação emitida pela empresa evidenciaria ausência de exposição a agentes biológicos, sem enfrentar a possibilidade de produção de provas substitutivas, de perícia técnica indireta e de prova testemunhal, incorrendo em cerceamento de defesa.

A pretensão deduzida pelo embargante consubstancia, em rigor, tentativa de reabertura da instrução probatória, com vistas à produção de provas já requeridas na petição inicial, as quais foram objeto do despacho de ID.: 340666116, que concede à autora o prazo de 15 dias para especificar as provas que pretende produzir, com a devida indicação de pertinência e necessidade.

Em resposta, conforme se depreende da réplica (ID.: 340666117), a parte autora — ora embargante — requer a nomeação de perito judicial, oitiva de testemunhas e juntada de documentos novos comprobatórios de atividade especial.

Sobreveio a decisão do Juízo a quo (ID.: 340666118) deferindo a produção de prova técnica e a juntada de documentos novos destinados a fazer prova, indeferindo a prova testemunhal por considerar que a natureza do fato que a embargante pretende provar exigi prova documental.

A pretensão da embargante em produzir prova testemunhal foi indeferida pelo MM. Juízo a quo em 08/05/2024 a qual não fora oportunamente impugnada pelo ora embargante, de modo que, sobre tal questão, operou-se a preclusão.

Nesse contexto, a insurgência recursal encontra óbice intransponível no art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, uma vez regularmente oportunizada a especificação probatória, sem manifestação adequada da parte interessada, e inexistente impugnação tempestiva, operou-se a preclusão, obstando-se a rediscussão da matéria neste momento processual.

Registre-se, por oportuno, que o juiz não se encontra adstrito às conclusões do laudo técnico, podendo, com base no livre convencimento motivado, delas divergir, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil. É exatamente o que ocorre nos presentes autos: a decisão não ignora o laudo, mas o analisa criticamente à luz do conjunto probatório, concluindo que a prova técnica, por si só, não é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos em intensidade apta a ensejar o reconhecimento da atividade especial, razão pela qual prevalece o entendimento embargado.

Não procede, portanto, a alegação de omissão e contradição do acórdão embargado quanto ao afastamento da especialidade do labor nos períodos de 10/04/1989 a 02/01/1996, 02/01/1996 a 31/07/1999 e 01/08/1999 a 21/10/2019, sob o argumento de que o foi desqualificado o conteúdo técnico do laudo e há necessidade de complementação instrutória, possibilitando a produção de provas substitutivas, como perícia técnica indireta e prova testemunhal, com vistas a não incorrer em cerceamento de defesa.

Com efeito, cabe reconhecer a preclusão da pretensão da autora embargante em razão da falta de impugnação da decisão interlocutória anterior, em função do disposto no artigo 507 do CPC.

Assim, sobre a matéria, operou-se a preclusão, inviabilizando qualquer rediscussão ulterior.

Com efeito, o aresto embargado examinou toda matéria colocada "sub judice", sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito (ID.: 354608077):

"(...)

NO CASO CONCRETO

A controvérsia diz respeito aos períodos de 10/04/1989 a 02/01/1996, 02/01/1996 a 31/07/1999 e 01/08/1999 a 21/10/2019.

Após a análise das provas produzidas nos autos (PPPs e laudo pericial), foi reconhecida a especialidade dos intervalos em razão da exposição a agentes biológicos nocivos sob os seguintes fundamentos:

"A controvérsia central do presente feito reside na caracterização de períodos laborados pela autora como especiais, em virtude da efetiva exposição a agentes biológicos. A autora exerceu suas funções na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Presidente Prudente/SP. A APAE é uma instituição que, além da educação e assistência social, desenvolve atividades de cuidados à saúde, estando cadastrada como estabelecimento de saúde.

Para fundamentar seu pleito, a autora apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) da empresa, além de um laudo técnico pericial de processo anterior como prova emprestada. O PPP indicava exposição a agentes biológicos e ergonômicos em todas as funções exercidas, desde escriturária até coordenadora pedagógica.

Diante da controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial judicial. O perito judicial nomeado, Engenheiro de Segurança do Trabalho, realizou inspeção in loco no ambiente de trabalho da autora e apresentou seu laudo, fornecendo uma descrição detalhada das condições laborais.

O perito judicial, em seu laudo principal, concluiu que as atividades da autora nas funções de pedagoga (02/01/1996 a 31/07/1999) e coordenadora pedagógica (01/08/1999 a 21/10/2019) foram exercidas em condições insalubres, nos termos do Anexo no 14 da NR-15. Esta conclusão se baseou no contato permanente com pacientes/usuários e materiais de uso não previamente esterilizados, incluindo fluidos corporais, sem medidas protetivas adequadas.

O laudo pericial descreveu o atendimento individual de alunos, a montagem de atividades, o atendimento a famílias, e o acompanhamento dos alunos, com destaque para o contato com pessoas com deficiência intelectual e múltipla, algumas das quais eram usuárias de álcool e drogas ou portadoras de doenças infectocontagiosas como HIV. A autora também auxiliava na higienização e na lida com fezes e vômitos.

A prova técnica também evidenciou a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e eficazes para as funções desempenhadas pela autora, especialmente em relação aos riscos biológicos. As luvas de procedimento, quando existentes, eram destinadas a auxiliares de enfermagem, não sendo de uso habitual da autora em suas atividades como pedagoga e coordenadora.

Embora o perito, em sua conclusão final, tenha feito uma ressalva quanto ao enquadramento da atividade como especial sob a ótica estrita do Decreto 3.048/99 e de uma nota técnica específica, o conjunto probatório dos autos, incluindo o próprio detalhamento fático do laudo pericial e o PPP da empresa, demonstra que a exposição a agentes biológicos foi de caráter habitual, permanente e indissociável da prestação do serviço. O risco de contaminação era inerente ao ambiente e às funções exercidas.

A interpretação da legislação previdenciária, em consonância com as evidências apresentadas, permite reconhecer a natureza especial das atividades da autora. A descrição do trabalho, que envolve contato rotineiro e permanente com fontes de agentes biológicos em um estabelecimento de saúde, se alinha aos critérios de exposição exigidos para a aposentadoria especial, mesmo com a evolução das normas.

Considerando o PPP da empresa, que atestava a exposição a agentes biológicos e ergonômicos para os períodos de 10/04/1989 a 02/01/1996 (escriturária), 02/01/1996 a 31/07/1999 (pedagoga), e 01/08/1999 a 21/10/2019 (coordenadora pedagógica), e a detalhada descrição do perito judicial para os períodos mais recentes, que corroboram o risco biológico, a totalidade do tempo laborado em condições especiais atinge o mínimo exigido pela legislação.

Assim, a autora implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. A data de entrada do requerimento administrativo (DER) em 04/11/2019 deve ser considerada como o marco inicial para o benefício, uma vez que a pretensão resistida do INSS já estava configurada e os requisitos legais para a concessão do benefício já haviam sido preenchidos."

Conforme PPP ID 340666099, nos períodos em análise, a autora trabalhou para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Presidente Prudente nos setores Administrativo e Educacional, nos seguintes cargos:

De 10/04/1989 a 06/06/1995, Escriturária: "Desempenha a função de recepcionista, digitadora de relatórios, montagens de carnês e office boy".

De 02/01/1996 a 31/07/1999, Pedagoga: "Realiza atendimento em grupo de 5 alunos, atendimento individual, montagem de atividades, atendimento com as famílias, elaboração de plano de aulas e relatórios, reunião de pais, participação em passeios, encaminhamentos e acompanhamento de alunos na R.O.E.".

De 01/08/1999 a 21/10/2019 (data de expedição), Coordenadora Pedagógica: "Realiza atendimento individual ao aluno, reuniões periódicas com as famílias dos alunos, montagem do plano escolar, montagem da grade curricular, montagem de relatórios, organização de reunião de pais, orientação à professores, promover o contato entre os alunos e a família, atendimento a alunos e familiares portadores ou não de doenças infectocontagiosas, participação nas festividades escolares".

Os formulários indicam exposição a vírus, bactérias e protozoários.

Realizada perícia técnica judicial, o perito concluiu no sentido de que havia exposição aos agentes biológicos nocivos.

No entanto, virifica-se que o perito concluiu nesse sentido com base apenas no relato da requerente e de sua supervisora, feitos no dia da vistoria.

Segundo esses relatos, a autora prestava auxílio na higienização dos alunos e pacientes, além de tratamentos em feridas e curativos auxiliando a técnica de enfermagem.

Ocorre que essas situações não estão descritas no PPP regularmente expedido (ID 340666099), tampouco no LTCAT apresentado pela empregadora (ID 340666100).

Dessa forma, competia à autora requerer prova testemunhal, a ser produzida perante o Juízo, a fim de comprovar que as condições efetivamente trabalhadas diferiam das atestadas nos documentos fornecidos pela empregadora.

Cumpre observar que as declarações colhidas pelo perito não esclarecem quanto à profissiografia relativa ao período de 10/04/1989 a 02/01/1996, em que a autora exerceu a função de escriturária.

Dessa forma, entendo que não restou comprovado de forma eficaz qualquer incorreção na profissiografia constante no formulário previdenciário, meio adequado para atestar as condições de trabalho para fins de reconhecimento do trabalho especial.

Em sendo assim, a profissiografia da autora demonstra claramente a ausência de contato com fluídos de pacientes ou material contaminado, posto que não é inerente às atividades desenvolvidas situação de efetiva exposição ao risco de contaminação infectocontagiosa, seja pelo manuseio, manipulação de enfermos ou enfermidades, ou ainda de sujeição pungente aos agentes infecciosos.

Anoto ainda que o fato de laborar nas dependências de um estabelecimento considerado de saúde não é condição suficiente para tornar a atividade exercida especial, o que demanda prova efetiva, não bastando a mera presunção.

O fato de constar no PPP a exposição a agentes biológicos não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, posto que a função é administrativa, não se assemelhando às atividades de enfermagem propriamente ditas em que há manipulação e contato direto com materiais biológicos potencialmente nocivos à saúde.

Em casos análogos, já decidiu esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Inadmissibilidade da remessa necessária. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos.

2. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

3. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração.

4. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

5. As atividades exercidas pela parte autora, nas funções de recepcionista, auxiliar de internação, auxiliar de serviço, ainda que nas dependências de hospital, possuem cunho eminentemente administrativo, de modo que não restou comprovada a sua exposição, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos, nos termos da legislação.

6. Não obstante as considerações do laudo pericial produzido no curso da ação (ID 272182649), para configuração da especialidade oriunda da exposição a agentes biológicos, mister a análise se tal exposição possui caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

7. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação do apelado ao pagamento de honorários de advogado, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade, nos casos de beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica suspensa e condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

9. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida. Apelação da parte autora não provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5058846-70.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 22/06/2023, Intimação via sistema DATA: 26/06/2023);

APELAÇÃO CÍVEL/0004560-04. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. ESPECIALIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

- (...)

- Atividades administrativas exercidas em ambiente hospitalar não se assemelham às atividades de enfermagem propriamente ditas em que há manipulação e contato direto com materiais biológicos potencialmente nocivos à saúde, de modo que não configuram trabalho especial.

- Pedido de aposentadoriaespecial desprovido.

- desprovido o apelo da autora interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, observada a justiça gratuita deferida.

- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004560-04.2016.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023);

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO AFASTADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA EM AMBIENTE HOSPITALAR. AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS. TEMA 211 DA TNU. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELO DESPROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA.

- O artigo 496, § 3o, I, do Código Processo Civil afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico perseguido for inferior a 1.000 (um mil) salários mínimos. Comparece, no caso, a certeza matemática de que a condenação que se objetiva não será superior ao limite legal estabelecido, daí por que aqui não se aplica o teor da Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça.

- Aposentadoriaespecial é espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida em razão do exercício de atividades que afetam o patrimônio corporal do trabalhador. Para o segurado filiado à Previdência Social até 12/11/2019, a EC no 103/2019, em seu artigo 21, estabelece regra de transição.

- Com relação ao reconhecimento da atividade exercida em condições especiais, interessa a lei vigente à época em que prestada.

- Para o tempo de labor efetuado até 28/04/95, a simples prova, por qualquer meio em Direito admitido, de que a atividade profissional se encaixa no rol dos Decretos nos 53.831/64 ou 83.080/79 (seja por agente nocivo, seja por categoria profissional) é suficiente para a caracterização da atividade como especial, exceto para ruído, frio e calor, sempre exigentes de aferição técnica.

- Com a vigência da Lei no 9.032/95, que deu nova redação ao § 3o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, passou a ser necessária a comprovação da real exposição de forma habitual (não ocasional) e permanente (não intermitente) aos agentes nocivos à saúde ou integridade física do segurado, independentemente da profissão exercida. Exige-se, para tanto, a apresentação de formulários para todo e qualquer agente nocivo.

- Desde 06/03/97, com a entrada em vigor do Decreto no 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no artigo 58 da Lei no 8.213/91 pela MP no 1596-14 (convertida na Lei no 9.528/97), a comprovação da exposição às condições especiais passou a ser realizada mediante a apresentação de laudo técnico.

- A partir de 01/01/2004, o único documento exigido para comprovação da exposição a agentes nocivos é o PPP (artigo 256, inciso IV, e artigo 272, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010).

- Malgrado o PPP mencionar contato com agentes biológicos, verifico da profissiografia que nele se inscreve ter inexistido, concretamente, exposição habitual e permanente da apelante a agentes biológicos, uma vez que suas atividades se cingiam a tarefas administrativas, sem contato direto com pacientes ou materiais contaminados.

- Nesses quadrantes, não basta que o exercício da função se dê em ambiente símile ao hospitalar (clínica de saúde). Deve ser aquilatado se, no caso concreto e com base nas descrições trazidas no PPP, a exposição era inerente ao exercício das funções desempenhas ou indissociável à prestação do serviço, nos termos do Tema 211/TNU. Isso, no entanto, não se deu.

- Isso posto, não há período especial a reconhecer.

- A autora, portanto, a partir desse resultado, não faz jus à concessão do benefício de aposentadoriaespecial, por ausência de tempo de serviço especial.

- Invertida a sucumbência, fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.

- Preliminares rejeitadas. Apelo do réu provido.

- Revogada a tutela provisória concedida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001949-77.2022.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 14/06/2024, DJEN DATA: 19/06/2024);

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. NÃO COMPROVADA A HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. A controvérsia nos presentes autos se refere ao reconhecimento do exercício de atividades especiais desenvolvidas pela autora no período de 02/01/2014 a 05/03/2020, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (05/03/2020).

2. No presente caso, da análise do PPP, e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, verifica-se que a parte autora não comprovou a exposição a agente nocivo (agentes biológicos) de forma habitual e permanente, tendo em vista as atividades desenvolvidas ("Recepcionista" e "Recepcionista de Imagem e Diagnóstico"). Note-se a descrição da atividade constante no PPP: "Controle de entrada e saída de pessoas, coordenação dos serviços de atendimento telefônico, avaliação da satisfação dos clientes, controle dos procedimentos de internação, utilizando-se de equipamentos tais como microcomputadores, telefone e fax, realiza internações e auxilia os trabalhos de atendimento ao público quando necessário." e "Agendar exames, orientar pacientes referente os exames e alimentar os sistemas.".

3. Dessa forma, cumpre confirmar a improcedência do pedido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, conforme planilha anexa.

4. Apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000156-45.2023.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 13/12/2023, DJEN DATA: 15/12/2023)

Por todo o exposto, os períodos devem ser considerados como tempo comum, sendo de rigor a reforma da sentença.

Mantido o cômputo comum dos intervalos, a autora não tem direito à aposentadoria especial, restando prejudicada a análise dos demais pedidos do INSS, relativos aos consectários da concessão.

(...)."

Como já asseverava Vicente Miranda há três décadas, sob a égide do CPC de 1973:

... a finalidade, pois, dos embargos de declaração é a de obter esclarecimento ou complementação do decisum. Aí está delineado o âmbito do recurso. Esclarecer significa aclarar, eliminar dúvidas, tornar claro, espancar contradições. E complementar quer dizer tornar completo, preencher, perfazer. Nada é alterado ou modificado. Apenas se esclarece ou se completa. Interpõe-se o recurso perante o mesmo juízo prolator do despacho, decisão, sentença ou acórdão. É o mesmo juízo que vai completar ou esclarecer ato seu. Nessa modalidade recursal, juiz a quo e juiz ad quem se identificam em um mesmo órgão jurisdicional. A expressão ‘embargos de declaração’ bem delineia a ideia central do presente recurso. Declarar, na acepção comum, significa expressar, explicar. Na linguagem técnico-processual brasileira, declarar tem significado próprio, peculiar, diverso daquele comum que os dicionaristas registram. Declarar, em direito processual civil brasileiro, quer dizer aclarar ou complementar.

(Embargos de declaração no processo civil brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, págs. 9-10)

O que se observa da leitura das razões expendidas pela parte embargante é sua intenção de alterar o julgado, devendo, para isso, se valer do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp no 859.232/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016)

Vale lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, não admite os embargos de declaração quando "devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito" (AgInt no REsp 1.454.246, DJE 13/02/2019; AgInt no AREsp 1.118.009, DJE 27/04/2018; AgInt nos EDcl no AREsp 1.047.863, DJE 10/10/2017).

E se a embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que afastou o reconhecimento de atividade especial e, por consequência, indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria especial. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à valoração da prova pericial, ao indeferimento de prova testemunhal e ao afastamento da exposição a agentes biológicos, requerendo a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da prova pericial e da exposição a agentes biológicos; e (ii) aferir a possibilidade de rediscussão da instrução probatória, especialmente quanto à produção de prova testemunhal, diante da ocorrência de preclusão.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

A alegação de necessidade de produção de prova testemunhal não procede, pois houve decisão anterior que indeferiu expressamente tal prova, sem impugnação oportuna pela parte autora, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

A pretensão recursal revela tentativa de reabertura da instrução probatória e de modificação do julgado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial, podendo o julgador afastar suas conclusões com base no livre convencimento motivado, conforme art. 479 do CPC.

Concluiu-se que não restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos, sendo legítima a prevalência das informações constantes no PPP e demais documentos técnicos.

Não se verifica omissão ou contradição, pois todas as questões relevantes foram enfrentadas de forma suficiente, sendo desnecessária nova manifestação sobre os mesmos fundamentos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC; 2. Opera-se a preclusão quanto à produção de prova não impugnada oportunamente, vedando sua rediscussão em momento posterior; 3. O julgador pode afastar as conclusões do laudo pericial, desde que o faça de forma fundamentada, com base no conjunto probatório.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 479; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 5058846-70.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 22/06/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv 0004560-04.2016.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 09/05/2023; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5001949-77.2022.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Fernando David Fonseca Gonçalves, j. 14/06/2024; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 5000156-45.2023.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 13/12/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2016

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão